Tribunal: STF
Processo: ADI 7675
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. O Min. Alexandre de Moraes submeteu os autos para exame desta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Considerando informação apresentada pela Secretaria Judiciária (eDoc. 14, ID: fe55948c), remetam-se os autos à Presidência, para apreciação de possível prevenção.”



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Pedimos vênia para informar, de ofício, que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi distribuída a Vossa Excelência, por sorteio, em razão de inconsistência do sistema quando da pesquisa da legislação impugnada. 



    Tramita sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes a ADI nº 7.662, distribuída em 03/06/2024, impugnando o mesmo ato normativo objeto desta Ação, qual seja, a Lei Complementar do Estado do São Paulo nº 1.398, de 28 de maio de 2024, que instituiu o Programa Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo. 



    Assim, salvo melhor juízo, esta ADI deveria ter sido distribuída por prevenção ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, vinculada à ADI nº 7.662, nos termos do art. 77- B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. ” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída por sorteio ao Min. Alexandre de Moraes em razão de inconsistência do sistema quando da pesquisa da legislação impugnada. 



      5. Nessas condições, considerando que esta ação direta impugna o mesmo ato normativo objeto da ADI 7.662, anteriormente distribuída à relatoria do Min. Gilmar Mendes, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 77- B do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do feito ao Min. Gilmar Mendes. 



      Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente